Tribunal: TRF3
Processo: 5610122-25.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
772/821)

5610122-25.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5610122-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: APARECIDO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA - SP247618-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5610122-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: APARECIDO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA - SP247618-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDO MOREIRA em face do v. acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo r. sentença que julgou improcedente a ação pela qual o autor objetivou a concessão de aposentadoria por idade rural ou aposentadoria por idade híbrida.

O v. acórdão embargado encontra-se assim ementado (ID 87830593):

“PREVIDENCIÁRIO. RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL OU APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS.

- A questão em debate consiste na possibilidade de reconhecer o exercício de labor rural pelo autor, a fim de conceder aposentadoria por idade de trabalhador rural ou aposentadoria por idade na modalidade híbrida.

- Com o fim de amparar sua pretensão, o autor apresentou documentos, destacando-se os seguintes: documentos de identificação do autor, nascido em 05.12.1955; certificado de dispensa de incorporação do requerente, emitido em 1974, com a indicação da profissão “trabalhador – solteiro”; certidão de casamento dos pais do autor, contraído em 15.05.1932; escritura de venda e compra realizada em 1977, parcialmente ilegível, aparentemente em nome do pai do autor; certidão de óbito da mãe do autor, ocorrido em 04.06.1977, ocasião em que ela foi qualificada como residente na “Chácara Santa Angélica”; CTPS do autor, com anotações dos seguintes vínculos empregatícios: 25.09.1975 a 23.02.1976 (rural), 03.05.1976 a 06.11.1978 (urbano: “motorista de pulv. B”); 01.12.1978 a 28.02.1979 (urbano: motorista em estabelecimento comercial); 01.06.1979 a 15.07.1979 (rural); 01.08.1980 a 25.10.1980 (urbano: servente de pedreiro), 01.06.1981 a 04.08.1981 (urbano: servente de pedreiro); 18.05.1987 a 30.06.1987 (motorista em estabelecimento rural); 18.09. 1989 a 03.02.1990 (rural); 01 de novembro de 1988 a 31 de janeiro de ano não informado (vínculo urbano, como pedreiro); 12.06.1990 a 23.06.1990 (motorista em estabelecimento agrícola); 01.11.2004 a 28.12.2004 (urbano: vigia); 16.01.2006 a 30.05.2006 (urbano: pedreiro).

- Constam dos autos extratos do sistema CNIS da Previdência Social, relacionando vínculos empregatícios e também contribuições previdenciárias individuais ou como contribuinte autônomo em nome do autor, sendo estas últimas vertidas de 08.1990 a 09.1990, em 04.1991, e em períodos descontínuos entre 05.2006 e 08.2015, além de vínculos com o Município de Tabatinga, de 01.02.2014 a 31.03.2014 e de 01.12.2014 a 31.01.2015.

- Foi colhida prova oral em audiência.

- Embora o autor tenha completado 60 anos em 05.12.2015, a prova produzida não é hábil a demonstrar o exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido, segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, de 180 meses.

- A prova material é remota, não comprovando a atividade rural pelo período de carência legalmente exigido, no período imediatamente anterior ao do requerimento. Consiste tão somente em registros de labor rural em CTPS, nos anos de 1975, 1976, 1979, 1989 e 1990. Após tal data, não há mais documentos que permitam qualificar o autor como rurícola.

- A certidão de casamento dos pais, além de remota, não se aproveita em favor dele, eis que anterior ao seu próprio nascimento. Além disso, à época da escritura de compra e venda que aparentemente foi lavrade em nome de seu pai, em 1977, mesmo ano da morte de sua mãe, que naquele momento residia em propriedade rural, o autor encontrava-se empregado em atividade urbana.

- O conjunto probatório indica que o autor vem exercendo atividade exclusivamente urbana desde, ao menos, o ano de 2004.

- Não houve cumprimento dos requisitos dos arts. 142 e 143 da Lei no 8.213/91, segundo os quais, ainda que descontínuo, esse trabalho deve corresponder ao período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência. Inviável, portanto, a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural.

- O pedido de aposentadoria por idade híbrida também não comporta deferimento. O autor, nascido em 05.12.1955, ainda não completou 65 (sessenta e cinco) anos de idade, não cumprindo, portanto, o requisito etário para a concessão de tal benefício.

- Apelação da parte autora improvida.”

Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de vício de omissão, pois deixou de apreciar o pedido de reconhecimento do tempo laborado como rurícola, de 10/12/1969 a 20/09/1975 e 10/08/1981 a 10/05/1987, devidamente comprovado para fins de averbação junto ao INSS. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar o vício apontado (ID 89900461).

Decorrido o prazo legal para apresentação de resposta pelo embargado (ID 104915578).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5610122-25.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: APARECIDO MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA - SP247618-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. Embargos de declaração rejeitados.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Não merece acolhimento a insurgência do embargante.

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Vício algum se verifica na espécie.

Da simples leitura do v. acórdão embargado se depreendem os fundamentos em que se baseia, tendo sido inequivocamente decidida a matéria ventilada nos embargos de declaração.

In casu, o v. acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia recursal, consignando a inviabilidade do reconhecimento do tempo de labor rural sem registro em CTPS, pretendido pelo autor do período de 10/12/1969 a 20/09/1975 e 10/08/1981 a 10/05/1987.

O voto condutor assim dispôs, acerca das provas apresentadas pelo autor, com a finalidade de comprovar o tempo de labor rural:

“Com o fim de amparar sua pretensão, o autor apresentou documentos, destacando-se os seguintes:

- documentos de identificação do autor, nascido em 05.12.1955;

- certificado de dispensa de incorporação do requerente, emitido em 1974, com a indicação da profissão “trabalhador – solteiro”;

- certidão de casamento dos pais do autor, contraído em 15.05.1932;

- escritura de venda e compra realizada em 1977, parcialmente ilegível, aparentemente em nome do pai do autor;

- certidão de óbito da mãe do autor, ocorrido em 04.06.1977, ocasião em que ela foi qualificada como residente na “Chácara Santa Angélica”;

- CTPS do autor, com anotações dos seguintes vínculos empregatícios: 25.09.1975 a 23.02.1976 (rural), 03.05.1976 a 06.11.1978 (urbano: “motorista de pulv. B”); 01.12.1978 a 28.02.1979 (urbano: motorista em estabelecimento comercial); 01.06.1979 a 15.07.1979 (rural); 01.08.1980 a 25.10.1980 (urbano: servente de pedreiro), 01.06.1981 a 04.08.1981 (urbano: servente de pedreiro); 18.05.1987 a 30.06.1987 (motorista em estabelecimento rural); 18.09. 1989 a 03.02.1990 (rural); 01 de novembro de 1988 a 31 de janeiro de ano não informado (vínculo urbano, como pedreiro); 12.06.1990 a 23.06.1990 (motorista em estabelecimento agrícola); 01.11.2004 a 28.12.2004 (urbano: vigia); 16.01.2006 a 30.05.2006 (urbano: pedreiro).

Constam dos autos extratos do sistema CNIS da Previdência Social, relacionando vínculos empregatícios e também contribuições previdenciárias individuais ou como contribuinte autônomo em nome do autor, sendo estas últimas vertidas de 08.1990 a 09.1990, em 04.1991, e em períodos descontínuos entre 05.2006 e 08.2015, além de vínculos com o Município de Tabatinga, de 01.02.2014 a 31.03.2014 e de 01.12.2014 a 31.01.2015.

Foi colhida prova oral em audiência.

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a prova material é remota, não comprovando a atividade rural pelo período de carência legalmente exigido, no período imediatamente anterior ao do requerimento. Consiste tão somente em registros de labor rural em CTPS, nos anos de 1975, 1976, 1979, 1989 e 1990. Após tal data, não há mais documentos que permitam qualificar o autor como rurícola.

Observe-se que a certidão de casamento dos pais, além de remota, não se aproveita em favor dele, eis que anterior ao seu próprio nascimento. Além disso, à época da escritura de compra e venda que aparentemente foi lavrade em nome de seu pai, em 1977, mesmo ano da morte de sua mãe, que naquele momento residia em propriedade rural, o autor encontrava-se empregado em atividade urbana. (grifos nossos)”

Assim, verifica-se que as provas acostadas pelo autor com a finalidade de comprovar o labor rural no período pretendido foram apreciadas de forma pormenorizada, tendo se concluído que o conjunto probatório era insuficiente para servir como início de prova material do trabalho campesino, razão pela qual não foi reconhecido o tempo de labor rural.

Destarte, a questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os presentes embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

Nos estreitos limites dos embargos de declaração somente deverá ser examinada eventual obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

4. Embargos de Declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg no AREsp 784.106/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 29/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016)

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/15 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios autorizadores do manejo dos embargos declaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito dos embargantes em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte.

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois esta Turma foi categórica ao afirmar que os interessados não dirigiram seu inconformismo quanto à aplicação da Súmula 182/STJ na decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial.

4. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt no AREsp 858.482/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016)

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material.

2. A questão resume-se, efetivamente, em divergência entre a argumentação constante do julgado e aquela desenvolvida pelo embargante, tendo os embargos caráter nitidamente infringente, pelo que não há como prosperar o inconformismo do recorrente cujo real objetivo é o rejulgamento da causa e a consequente reforma do decisum.

3. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.